Tribunal: TJBA
Processo: 8087816-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087816-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ZENAIDE DIAS ESPINOLA Advogado(s): CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. EXTRAVASAMENTO DE CONTRASTE EM EXAME. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de operadora de plano de saúde, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde. Alega a ocorrência de extravasamento de contraste durante exame de tomografia e a ausência de informação prévia quanto aos riscos do procedimento. Sustenta violação ao dever de informação e à integridade física e psíquica da paciente oncológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação clara e adequada sobre os riscos do exame caracteriza defeito na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o extravasamento do meio de contraste, aliado à omissão informacional, configura responsabilidade civil da operadora de saúde com dever de indenizar por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de saúde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, exige que o consumidor seja previamente esclarecido, de forma clara e compreensível, sobre os riscos, benefícios e alternativas do procedimento médico, especialmente quando se trata de intervenções com potencial lesivo. 5. A ausência de termo de consentimento informado válido e de comprovação de que a paciente foi adequadamente esclarecida acerca dos riscos do exame com contraste, em especial o risco de extravasamento, configura violação ao dever de informação e compromete a validade do consentimento. 6. O defeito na prestação do serviço médico pode decorrer tanto de falha técnica quanto da omissão informacional. Ainda que o extravasamento seja risco conhecido do procedimento, sua previsibilidade impõe maior rigor no dever de esclarecimento, não sendo admissível sua normalização sem prévio consentimento do paciente. 7. A narrativa da paciente sobre dor intensa e inchaço durante o exame, decorrente de procedimento conduzido de forma inadequada por profissional de saúde, que teria inserido acesso venoso de forma incorreta, sem que a infusão do contraste fosse interrompida, somada à ausência de demonstração de conduta diligente por parte da prestadora, indica falha assistencial. A operadora não comprovou a adoção de medidas adequadas para prevenir o dano, nem a regularidade do procedimento realizado. 8. A conjugação do extravasamento com a omissão informacional evidencia o defeito do serviço prestado, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou erro técnico específico para caracterização da responsabilidade civil. 9. O sofrimento físico e psicológico suportado pela paciente oncológica, diante da experiência traumática, configura dano moral in re ipsa, decorrente da violação à sua dignidade, autodeterminação e expectativa legítima de cuidado, amparo e segurança durante o procedimento médico. 10. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 14, caput e §1º; Código Civil, art. 15; Código de Ética Médica, arts. 22 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.536.267/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.10.2023; STJ, REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.04.2022; TJ-PR, Apelação 0080783-57.2016.8.16.0014, Rel. Desª Ângela Khury, j. 06.02.2020; TJ-SP, Apelação Cível 0002037-03.2015.8.26.0025, Rel. Magalhães Coelho, j. 18.02.2025; TJ-RS, Apelação Cível 70078494846, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 24.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.